Tribunal: TJES
Processo: 5032370-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032370-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
–
INCIDÊNCIA DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
–
INVIABILIDADE – TEMPO DE LICENÇA NÃO ESGOTADO
–
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE AMPARE A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que diz respeito a omissão apontada, destaca-se que a almejada aplicação da “teoria do fato consumado” mostra-se incompatível com a conclusão alcançada por este órgão colegiado quando do julgamento do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, dada a expressa declaração da higidez do ato administrativo impugnado, consistente no indeferimento do pedido de licença da impetrante.

2.
Na situação dos autos, tal como afirmado pela própria embargante, o tempo de licença pretendido ainda não se esgotou, situação que, automaticamente, exclui incidência da “teoria do fato consumado”, não havendo que se falar em omissão sobre o ponto.

3.
Não subsistindo decisão judicial que ampare a permanência da impetrante em gozo de licença e ainda não esgotado o tempo concedido quando do acolhimento das razões de apelação articuladas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não há que se falar em fato consumado, cabendo à administração da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a partir do julgamento do apelo, deliberar sobre a situação funcional da impetrante.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 9358071), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada pela impetrante, ora recorrente.

Em suas razões recursais (evento nº 9817084), a recorrente alega, em síntese, que houve “manifesta omissão quanto ao principal fundamento da sentença”, ou seja, a aplicação da “teoria do fato consumado”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que diz respeito a omissão apontada, destaca-se que a almejada aplicação da “teoria do fato consumado” mostra-se incompatível com a conclusão alcançada por este órgão colegiado quando do julgamento do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, dada a expressa declaração da higidez do ato administrativo impugnado, consistente no indeferimento do pedido de licença da impetrante.

A partir do reconhecimento da legalidade do ato impetrado, consolidou-se o entendimento pela denegação da segurança pleiteada, circunstância que, por força de Lei, resulta na ineficácia da decisão liminar prolatada em primeiro grau.

Quanto a teoria do fato consumado, trata-se de instituto de aplicação excepcionalíssima, cada vez mais restrita na jurisprudência pátria.

Na situação dos autos, tal como afirmado pela própria embargante, o tempo de licença pretendido ainda não se esgotou, situação que, automaticamente, exclui incidência da “teoria do fato consumado”, não havendo que se falar em omissão sobre o ponto.

Assim, não havendo decisão judicial que ampare a permanência da impetrante em gozo de licença e ainda não esgotado o tempo concedido quando do acolhimento das razões de apelação articuladas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não há que se falar em fato consumado, cabendo ao ente estadual, por meio da administração da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a partir do julgamento do apelo, deliberar sobre a situação funcional da impetrante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.